Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-36.2018.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-36.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLAZIELA XAVIER - CPF: 017.568.901-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELOISA HELENA XAVIER COSTA - CPF: 073.877.488-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA ACOMPANHAR A 1ª. VOGAL.

E M E N T A

RAC – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA – ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA MANIFESTADA POR PESSOA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA – INTERDITADA E CONSIDERADA RELATIVAMENTE INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – RISCOS À SAÚDE DA FUTURA GESTANTE E DO FETO – PRESCRIÇÃO MÉDICA DE IMPOSSIBILIDADE DO USO DE ANTICONCEPCIONAL – PEDIDO EM SINTONIA COM O ART. 6.º, INCISO IV, DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - O ato de interdição não veda toda e qualquer atividade da vida civil, e o direito à esterilização manifestada livremente pelo deficiente mental, como é o caso do esquizofrênico paranoide, deve ser respeitado, sobretudo quando há nos autos elementos de prova que justifiquem a não conservação da fertilidade.

2 – No caso concreto, o pedido formulado pela Apelante, pessoa relativamente incapaz para os atos da vida civil, versa sobre esterilização voluntária, e não compulsória, o que significa que a pretensão inicial não encontra óbice no artigo 6.º, inciso IV, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

3 - A Apelante, com 35 anos de idade, mãe de 01 (um) filho, com capacidade civil para os atos do próprio corpo e fertilidade, tem direito subjetivo ao ato cirúrgico de laqueadura tubária, sobretudo porque há provas de risco à sua vida e/ou do futuro concepto, em virtude da forte medicação contínua.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por GLAZIELA XAVIER representada por HELOISA HELENA XAVIER COSTA em face de sentença proferida na ação de “ALVARÁ JUDICIAL”, nos autos nº 1000380-36.2018.8.11.0020, ajuizado originalmente pela própria apelante em face de da sentença de improcedência exarada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 43988186 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, e por consequente julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 43988190 que foi interditada em decorrência do transtorno grave que possui – qual seja esquizofrenia paranoide, que é um tipo clínico de enfermidade mental que se caracteriza pela predominância de delírios e alucinações com episódios de agressividade, e para que tal sintomatologia seja evitada e para que possa levar uma vida normal, é necessário uso contínuo e ininterrupto de medicamentos apropriados; que sua deficiência não afeta sua plena capacidade civil; que a apelante já possui um filho, atualmente com doze anos de idade; que conforme Laudo Médico acostados, consta que as medicações de uso contínuo são psiquiátricos (antipsicóticos, sedativos, antidepressivos) e mantém a paciente estabilizada, impedem crises e surtos psicológicos e são todas incompatíveis com gestação; que a paciente é jovem, está em idade fértil e não pode engravidar e nem fazer o uso de anticonceptivos; por isso, requer que seja deferida a sua laqueadura tubária; que é inviável o uso contínuo dos medicamentos para esquizofrenia paranoide (CID 10: F20.0) durante uma gravidez; que os medicamentos são obrigatórios e de uso contínuo para a moléstia que a acomete e eventual gestação pode ocasionar sérios riscos à saúde, tanto da apelante, quanto do feto.

Parecer ministerial sob ID. Num. 44939980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante irresigna-se com a sentença de improcedência prolatada.

Em instância primeva o magistrado discorreu e concluiu:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial realizado por Glaziela Xavier, representado por sua curadora Heloisa Helena Xavier Costa, objetivando a realização de laqueadura tubária.

Aduz a requerente que é portadora de esquizofrenia paranoide, cid 10: F 20.0, e que possui um filho de 12 (doze) anos.

Alega necessitar da cirurgia de laqueadura, vez que não possui condições para gerar outro filho, vez que outra possível gestação colocaria em risco sua vida e a do feto.

A inicial foi recebida ao id. 15291788.

Edital de citação ao id. 15736084.

Certidão de decurso de prazo ao id. 15829414.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

É certo que com base no art. 10, § 6º da lei n. 9.263/96 já se revelou possível proceder à esterilização de pessoas interditadas, então consideradas absolutamente incapazes pelo código civil, mediante autorização judicial, isto é, com a expedição de alvará judicial para tanto.

Contudo, não se pode olvidar que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência – o Estatuto da Pessoa com Deficiência- houve drástica alteração da legislação no que tange à capacidade civil.

Antes da entrada em vigor do estatuto da Pessoa com Deficiência, eram considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil i) os menores de 16 anos, ii) os que por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para prática desses atos e iii) os que, por causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Já no que tange a incapacidade relativa eram considerados incapazes, relativamente a certos atos ou á maneira de os exercer i) os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ii) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que , por deficiência mental, tivessem o discernimento reduzido iii) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; e iv) os pródigos. Todavia, em razão do art. 6º do referido Estatuto preconiza que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”, agora, somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil de acordo com art. 3º do Código Civil.

Igualmente, houve mudanças na lei civil acerca da incapacidade relativa art. 4º do Código Civil, sendo retiradas as previsões de incapacidade relativa quanto aos que tivessem discernimento reduzido por deficiência mental e quanto aos excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. A par disso, aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade – que anteriormente eram considerados absolutamente incapazes -, agora são considerados relativamente incapazes.

Em suma, as definições de capacidade civil foram reconstruídas para dessoar a deficiência da incapacidade. Assim, em virtude das alterações provocadas na lei civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se cogita de incapacidade absoluta de pessoas maiores de 16 anos, mas somente incapacidade relativa.

Portanto, o art. 10§ 6º, da Lei nº 93263/96, que antes servia de permissivo legal para autorizar a realização de laqueadura tubária em mulheres interditadas, agora não mais respalda tal pretensão, porquanto, conforme o ordenamento jurídico vigente, a pessoa submetida à curatela não é, em nenhuma hipótese, considerada absolutamente incapaz.

A par disso o próprio estatuto da Pessoa com deficiência, em seu art. 6º, pontua que a deficiência não afeta a pela capacidade civil da pessoa, inclusive no que tange a seus direitos reprodutivos e à sua fertilidade, estabelecendo expressa vedação de esterilização compulsória:

6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Nesse contexto, tem-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, no caso em tela, não restou demostrada que outros meios contraceptivos seriam ineficientes, vez que a requerente apenas apresentou um laudo médico o qual foi prescrito o procedimento por médica clinica geral. Não tendo sido comprovada a necessidade da cirurgia, e a ineficiência de outros meios contracepctivos por médico especialista da área, qual seja ginecologista/ obstetra.

Assim, considerando que a realização da cirurgia de laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico agressivo e degradante, dotado de irreversibilidade, ensejando sua esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também a intimidade da jovem, causando-lhe danos permanentes, tenho que o procedimento não constitui meio mais adequado a proteção da requerente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA). DESCABIMENTO. 1. Considerando-se que a realização da cirurgia de laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, não constitui meio adequado para a proteção da mulher incapaz, não contribuindo em nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde, mormente que, com o advento da Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, restou estabelecida a expressa vedação de esterilização compulsória. 2. A laqueadura constitui providência contraceptiva agressiva e degradante, ensejando sua esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também a intimidade da pessoa, causando-lhe danos permanentes. Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70076795871, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-03-2018).

Ademais, observa-se que se poderia cogitar de eventual colisão de direitos fundamentais, estando de um lado os direitos à intimidade e liberdade da interditanda e, de outro, o resguardo da sua ‘dignidade’, preservando-a de eventual gravidez indesejada.

No entanto, destaco que a nota de fundamentalidade atribuída aos direitos elencados no art. 5º da Carta Magna traz como características decorrentes a “relatividade” e a “historicidade” dos direitos fundamentais, devendo ser interpretados como variáveis no tempo e espaço, de acordo com a evolução da sociedade e com o contexto jurídico em que se vê inserido. É que os direitos fundamentais devem ser analisados sob o prisma de direitos relativos – e não absolutos –, admitindo-se eventual restrição, quando ponderada pelo princípio da proporcionalidade...

E, no presente caso, a esterilização, mediante realização da cirurgia de laqueadura tubária, que é procedimento cirúrgico irreversível, constitui meio desproporcional para alcançar o fim desejado, que seria a preservação moral da interditada. Finalmente, tenho que tal providência se mostra ainda mais descabida quando podem ser adotadas outras medidas menos agressivas à intimidade dela.

Ante o exposto, considerando a expressa vedação de esterilização compulsória, nos termos do art. 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, JULGO IMPROCEDENTE a ação, o que faço com resolução do mérito, nos termo do art. 487, I, e por consequente JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.

Sem custas e honorários, vez que a autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de março de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito”

Verifica-se que a parte ora apelante, nascida em 29/09/1985, atualmente com 34 (trinta e quatro) anos, mãe de um filho de 12 (doze) anos (à época da petição inicial), interditada, nesta demanda representada por sua curadora e também genitora, sustentou que possui grave moléstia mental denominada esquizofrenia paranoide, CID 10: F 20.0.

Aduziu que utiliza medicação contínua e necessária para manter controlada sua enfermidade, que tal medicação é incompatível com gestação uma vez que pode gerar riscos a sua saúde e do feto, que não pode utilizar outros métodos contraceptivos, que já possui um filho, e, por isso, precisa de autorização judicial para realizar laqueadura tubária.

A laqueadura de trompas, ou tubas uterinas, é um procedimento cirúrgico contraceptivo operado no aparelho reprodutor feminino, mais especificamente nas trompas de falópio, onde através de uma cirurgia invasiva ocorre o bloqueio das trompas que evita a conclusão da fecundação do espermatozoide com o óvulo.

O referido procedimento esterilizador é definitivo, porém, existe possibilidade de restituição da fertilidade, todavia, se dá através de outra cirurgia muito complexa e sem garantia de reversão do quadro de castração.

A LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) por sua vez preconiza:

“6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.”

Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015), foi revogado o § 6º do art. 10 da Lei n. 9.263/1996, que pautava sobre planejamento familiar e possibilitava a esterilização de incapazes. Esta lei posterior e específica vedou expressamente a esterilização compulsória de pessoa com deficiência, determinação suficiente para impedir, por impossibilidade jurídica, o pedido da ação de laqueadura tubária da absolutamente incapaz por deficiência mental.

Neste sentido:

“ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA). DESCABIMENTO. 1. Considerando-se que a realização da cirurgia de laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, não constitui meio adequado para a proteção da mulher incapaz, não contribuindo em nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde, mormente que, com o advento da Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, restou estabelecida a expressa vedação de esterilização compulsória. 2. A laqueadura constitui providência contraceptiva agressiva e degradante, ensejando sua esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também a intimidade da pessoa, causando-lhe danos permanentes. Recurso desprovido” (Apelação Cível n. 70076795871, Relator o Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, DJe 28.3.2018).

É imprescindível salientar que no presente caso, compulsando o arcabouço probatório, não restou demostrado indubitavelmente que outros métodos contraceptivos seriam ineficazes, o que por si só impede a intervenção requerida, posto que, o procedimento cirúrgico pretendido é invasivo e permanente.

O pedido de esterilização é desproporcional na medida que inexistem provas nos autos que demonstrem que outros métodos contraceptivos menos agressivos, invasivos e reversíveis são totalmente ineficazes e não atinjam resultado igual ou análogo ao pretendido nesta lide, afim de preservar o direito à saúde, liberdade e à dignidade da apelante.

Friso que o art. 5º da CF garante o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), assegurando os direitos à liberdade, à intimidade e à vida privada, vedando também qualquer tratamento desumano ou degradante.

Assim, considerando que a realização da cirurgia de laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, destarte, a intervenção não constitui meio adequado para a proteção da apelada, pois não contribui em nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde.

Outrossim, o STF já se manifestou que “o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6º, pontua que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive no que tange a seus direitos reprodutivos e à sua fertilidade, estabelecendo expressa vedação de esterilização compulsória, de forma que a pretensão deduzida pelo requerente, de autorizar-se a realização de laqueadura tubária em pessoa submetida à curatela, não encontra qualquer amparo na legislação em vigor”:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. LAQUEADURA TUBÁRIA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DIREITOS REPRODUTIVOS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEIS NS. 9.263/1996 E 13.146/2015. REVOGAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA E POSTERIOR DE POSSIBILIDADE DE ESTERELIZAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: "APELAÇÃO CÍVEL. LAQUEADURA TUBÁRIA EM JOVEM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, PORTADORA DE GRAVE E IRREVERSÍVEL DOENÇA PSIQUIÁTRICA E INTERDITADA HÁ CERCA DE CINCO ANOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCEDIDA, NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 10 DA LEI Nº 9.263/96. Conheço a discussão em torno de violação dos direitos fundamentais do incapaz, principalmente o que tutela a dignidade da pessoa humana, e em respeito a tão propalado princípio, reconheço que há determinados casos em que, de fato, a laqueadura tubária revela-se como alternativa desproporcional e violadora dos direitos fundamentais mencionados. Entretanto, não creio ser essa a situação ora retratada, que há pelo menos cinco anos vem se desenhando da mesma forma, sendo a recomendação de utilização do método indicada por expert como único meio contraceptivo eficaz, ante a claríssima ausência de perspectivas a respeito da melhora do quadro psicológico, psiquiátrico e comportamental da jovem, que nem mesmo após sujeitar-se a repetidas internações consegue ter alcance quanto às consequências dos seus atos. Nesse delicado e muito bem definido contexto, pertinente o deferimento da autorização judicial buscada, nos termos em que autoriza o § 6º do art. 10 da Lei n. 9.263/96. APELO DESPROVIDO" (fl. 89, e-doc. 1, DJe 27.2.2013). Por essa decisão foi mantida a seguinte sentença: "Em que pese o posicionamento do Ministério Público, entendo que a pretensão deduzida na inicial deve ser deferida. Com efeito, a pretensão deduzida na inicial necessita da providência judicial, nos termos do artigo 10, parágrafo 6º, da Lei n. 9.263/96. Além isso, não se discute os poderes dos curadores, mas sim se busca o bem estar da interditada. Feitas tais considerações, verifico que a interditada conta, atualmente, 26 anos de idade, sendo que é portadora de transtorno mental grave, crônico e irreversível, o que a torna incapaz para o trabalho e para todo os atos da vida civil. Já o laudo da fl. 16 demonstra que"Em função da doença apresenta perturbação de conduta com abuso de drogas e comportamento de risco com promiscuidade sexual, motivo pelo qual está indicada a laqueadura de trompas de caráter terapêutico. Outros métodos anticoncepcionais estão contra-indicados em função da atitude não cooperativa e da conduta desregrada da paciente decorrentes da doença, sendo que o dispositivo intra-uterino - DIU - é contra-indicado em mulheres que tem múltiplos parceiros". Ou seja, procedimento se faz necessário justamente pela conduta da interditada, eis que sua patologia é irreversível, aliado ao uso de substâncias entorpecentes, ressaltando que várias foram as internações psiquiátricas a que foi submetida e não surtiram os efeitos desejados justamente em razão de sua patologia irreversível, que não a deixa discernir acerca de suas atitudes e, neste caso, uma gestação apenas agravaria os prolemas da entidade familiar. (...) Por tais fundamentos, entendo que a pretensão deve ser acolhida. Isso posto, acolho o pedido da inicial para AUTORIZAR a realização de laqueadura tubária na incapaz SILVANI NEVES DE FREITAS, a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. (...) Com trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o alvará e arquive-se com baixa" (e-doc. 1, fls. 37-42). 2. Em 1º.4.2013, no recurso extraordinário o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II e X do art. 5º e o § 7º do art. 227 da Constituição da República e requer "a cassação do respeitável decisum proferido pela SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ao efeito de determinar a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Osório/RS, a fim de instruir o pedido de autorização para realização de procedimento cirúrgico de esterilização na jovem Silvani Neves de Freitas, com a adoção, no mínimo, das seguintes providências: a) inquirição da jovem e seus genitores; b) realização de perícia médica pelo Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado" (fl. 131, e-doc. 1). 3. Em 3.4.2013, o Ministério Público do Rio Grande do Sul propôs ação cautelar inominada buscando atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos. Na mesma data, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu: "Isto posto, e ressaltando a excepcionalidade da situação, defiro a liminar, ao fim de atribuir efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário até o julgamento da presente ação, e consequentemente suspender a autorização judicial para que SILVANI NEVES DE FREITAS seja submetida a qualquer procedimento médico de esterilização" (e-doc. 3, fl. 45). Em 2.5.2013, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu: "Reitere-se, além do mais, que o Ministério Público sustenta exatamente o que toca à instrução do processo principal, um quadro plausível de insuficiência probatória, que efetivamente se constata nos autos, vênia às decisões em sentido contrário, além da irreversibilidade do procedimento cirúrgico cuja autorização judicial deve seguir, por isso mesmo, suspensa. Por tais fundamentos, julgo procedente a ação cautelar, mantendo os efeitos da decisão de fls. 144/148, suspendendo a eficácia do julgado combatido até o exame da admissibilidade, persistindo acaso admitido o recurso" (e-doc. 3, fl. 75). 4. Em 21.6.2013, o recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-11, e-doc. 2). 5. Em 19.7.2013, o agravante alega ofensa constitucional direta e ausência de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Pondera que, "embora o princípio do devido processo deva ser aplicado a toda hipótese em que da ação do Estado possa resultar restrição ou sacrifício de direitos fundamentais, o colegiado estadual autorizou a realização de intervenção cirúrgica de esterilização definitiva em uma adolescente portadora de doença mental, grávida de seu primeiro filho, (i) sem que a menor fosse ouvida sequer uma única vez pelo Juiz da causa ou pelo próprio Tribunal, (ii) sem que seus genitores fossem inquiridos, (iii) sem que qualquer um dos profissionais que atendem a adolescente, e que recomendaram a laqueadura tubária, comparecessem em juízo para confirmar suas opiniões e prestar esclarecimentos adicionais, (iv) sem que o caso fosse submetido a peritos independentes e imparciais, nomeados pelo próprio Juízo, e (v) sem que o Ministério Público tivesse oportunidade de participar da fase instrutória do processo" (e-doc. 2, fl. 19). Requer "o provimento do presente agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto"(e-doc. 2, fl. 20). 6. Em 16.10.2014, quanto ao REsp n. 1.416.269, o Subprocurador-Geral da República assim se manifestou: "Família. Pedido de expedição de alvará judicial para realização de procedimento cirúrgico em pessoa absolutamente incapaz (laqueadura tubária). Pretensão acolhida pelas instâncias ordinárias. - Recurso especial fundado na alínea a do permissivo constitucional, que aponta violação ao disposto no art. 10, § 6º, da Lei nº 9.263/96, interpretado em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88; o princípio constitucional do devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da CF/88; o direito fundamental à reprodução, resultante da interpretação do art. 226, § 7º, 5º, caput, incisos II e X, ambos da CF/88, e, no que tange a pessoas portadoras de deficiência, do art. 23, da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. - No caso, o Recorrente interpõe recurso especial para sustentar ofensa exclusiva à Constituição Federal, ao fundamento de que o art. 10, § 6º, da Lei 9.263/96 teria sido interpretado em desacordo com a Lei Fundamental, hipótese que não desafia a competência do STJ. - Parecer pelo não conhecimento do presente recurso especial" (e-doc. 3, fl. 121). 7. Em 8.11.2018, ao examinar o REsp n. 1.416.269, o Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferiu a seguinte decisão monocrática: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LAQUEADURA TUBÁRIA EM JOVEM ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, INTERDITADA E PORTADORA DE GRAVE E IRREVERSÍVEL DOENÇA PSIQUIÁTRICA. VIOLAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO LEGAL NÃO DEDUZIDA. PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME DO § 6º DO ART. 10 DA LEI N. 9.263/1996. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE ESCAPA À COMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO" (e-doc. 3, fl. 114). Essa decisão transitou em julgado em 1º.3.2019 (e-doc. 3, fl. 123). 8. A Procuradoria-Geral da República assim de manifestou: "Recurso extraordinário com agravo. Ofende a Constituição a autorização pelo Estado, mesmo o Estado-juiz, de medida de esterilização de pessoa deficiente solicitada por curador. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário" (fl. 1, e-doc. 6). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está prequestionada e é constitucional. 10. Razão de direito assiste ao agravante. 11. O direito fundamental à reprodução está previsto no § 7º do art. 226 da Constituição da República nos seguintes termos: "Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas". Na Lei n. 9.263/1996 se dispõe sobre planejamento familiar e o seguinte: "Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: (
) § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, regulamentada na forma da Lei". No Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, determina-se: "Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (...) Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: (...) II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória". Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei específica e posterior, quanto aos sujeitos previstos no art. 2º, foi revogado o § 6º do art. 10 da Lei n. 9.263/1996. Essa legislação superveniente vedou, expressamente, a esterilização compulsória de pessoa com deficiência, determinação suficiente para impedir, por impossibilidade jurídica, o pedido da ação de laqueadura tubária da absolutamente incapaz por deficiência mental. Nesse sentido, por exemplo: "ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE ESTERILIZAÇÃO (LAQUEADURA TUBÁRIA). DESCABIMENTO. 1. Considerando-se que a realização da cirurgia de laqueadura tubária constitui procedimento cirúrgico dotado de irreversibilidade, não constitui meio adequado para a proteção da mulher incapaz, não contribuindo em nada para a sua preservação moral ou para a sua saúde, mormente que, com o advento da Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, restou estabelecida a expressa vedação de esterilização compulsória. 2. A laqueadura constitui providência contraceptiva agressiva e degradante, ensejando sua esterilização, o que viola não apenas a integridade física, como também a intimidade da pessoa, causando-lhe danos permanentes. Recurso desprovido" (Apelação Cível n. 70076795871, Relator o Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, DJe 28.3.2018). "APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CURATELA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA EM PESSOA SUBMETIDA À CURATELA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ALTERAÇÕES NO CÓDIGO CIVIL PROMOVIDAS PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUBMISSÃO À CURATELA QUE NÃO IMPLICA A ABSOLUTA INCAPACIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO COMPULSÓRIA. É certo que, com base no art. 10, § 6º, da Lei n. 9.263/96, já se revelou possível proceder à esterilização de pessoas interditadas, então consideradas absolutamente incapazes pelo Código Civil, mediante autorização judicial, isto é, com a expedição de alvará judicial para tanto. Contudo, não se pode olvidar que, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - o Estatuto da Pessoa com Deficiência -, houve drástica alteração da legislação no que tange à capacidade civil: em suma, as definições de capacidade civil foram reconstruídas para dissociar a deficiência da incapacidade, de modo que não se cogita de incapacidade absoluta de pessoas maiores de 16 anos, mas somente em incapacidade relativa. A par disso, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6º, pontua que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive no que tange a seus direitos reprodutivos e à sua fertilidade, estabelecendo expressa vedação de esterilização compulsória, de forma que a pretensão deduzida pelo requerente, de autorizar-se a realização de laqueadura tubária em pessoa submetida à curatela, não encontra qualquer amparo na legislação em vigor. NEGARAM PROVIMENTO" (Apelação Cível n. 70072208580, Relator o Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, DJe 9.3.2017). 12. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido da inicial. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora. (STF - ARE: 1195999 RS - RIO GRANDE DO SUL 0008646-40.2012.8.21.0059, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: DJe-170 06/08/2019)

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000380-36.2018.8.11.0020

Vistos etc.

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial se foi corretamente aplicada a interpretação do artigo 6.º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que tem a seguinte redação:

Art. 6º A deficiência
não afeta a plena capacidade civil da pessoa
, inclusive para:

I - casar-se e constituir união estável;

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos
;

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória
;

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (sem destaques no original)

Com efeito,

O art. 2º da Lei 13.146/15 considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O atual Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a disciplina jurídica relativa à capacidade de agir, encontrando ressonância nos artigos 3º e 4º do Código Civil, segundo os quais as pessoas com transtornos mentais são relativamente incapazes para a prática de atos da vida civil.

A intenção do legislador foi a de promover a autonomia da pessoa nas mais diversas esferas de atuação social, entre as quais o trabalho, o lazer, a cultura, a constituição de família e a administração de suas relações patrimoniais e negociais.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura, entre outros direitos, à constituição de família por meio do casamento e à sexualidade. Estes últimos aspectos são relevantes, porque a pessoa com deficiência, sobretudo aquela com transtorno mental, costuma ser isolada do convívio social, o que concorre para que fique “infantilizada”, impedindo-a de desenvolver-se dentro de suas potencialidades.

Ao se tornar capaz para os atos da vida civil, quando completa 18 anos, e não necessitando de proteção especial para todos os aspectos da vida civil, estabeleceu-se que a pessoa com transtorno mental deve sofrer a mínima limitação possível no exercício de seus direitos de natureza pessoal, patrimonial e negocial, considerando-se que a curatela é medida protetiva extraordinária, mantida pelo menor tempo possível. Essa é a exegese dos artigos 84 e 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como os artigos 753,
caput
e parágrafos 1º e 2º, e 754 do Código de Processo Civil.

O art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz o seguinte:

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade
, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2.º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado
. (sem destaques no original)

Como é cediço, o ato de interdição não veda toda e qualquer atividade da vida civil, e o direito à esterilização manifestada livremente pelo deficiente mental, como é o caso do esquizofrênico paranoide, deve ser respeitado, sobretudo quando há nos autos elementos de prova que justifiquem a não conservação da fertilidade.

No caso concreto, a Apelante
Glaziela Xavier
nasceu em 29/09/1985 e, em 25/09/2006, ou seja, aos 21 (vinte e um) anos de idade, deu à luz ao filho
Bruno Xavier Costa Freitas
, contando, hoje, com 13 (treze) anos de idade.

Em 24/11/2015, a Apelante foi interditada por decisão judicial, por ter sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID10: F20.0), tendo sido nomeada sua mãe como curadora definitiva, Sra.
Heloisa Helena Xavier Costa
.

Segundo dados científicos médicos, a esquizofrenia paranoide se caracteriza como subtipo de esquizofrenia, que tem como característica essencial a presença de delírios e alucinações de caráter persecutório ou grandioso, em sua grande maioria.

À medida que a enfermidade progride, o doente se integra em seu mundo delirante e alucinatório, afastando-se cada vez
mais da realidade, da qual retira apenas aqueles elementos que contribuem para fortalecer a sua convicção delirante. Em toda a sua evolução, não se observam alterações profundas da personalidade, como ocorre habitualmente nos outros subtipos de esquizofrenia. (
MIRANDA, Alex Barbosa Sobreira de. O Que é a Esquizofrenia Paranoide. Psicologado, [S.l.]. (2013). Disponível em
https://psicologado.com.br/psicopatologia/transtornos-psiquicos/o-que-e-a-esquizofrenia-paranoide
. Acessado em 10 Ago 2020
).

Conforme Dalgalarrondo (2008), além do empobrecimento global da vida psíquica e social do indivíduo, o paciente esquizofrênico vivencia a perda do controle sobre si mesmo, ao sentir que algo é imposto de fora.

Observa-se, portanto, que a Apelante não sofreu alterações profundas da sua personalidade, estando apta para exercer alguns atos da vida civil, incluindo nesse mister, o direito subjetivo à esterilização tubária, sobretudo porque a Apelante já possui um filho e o pedido cirúrgico está corroborado pelo risco à sua saúde e de eventual e futuro feto.

Exsurge da declaração escrita e assinada pela própria Apelante à Defensora Pública, que toma medicamento forte contínuo para o controle da doença e tem receios de engravidar novamente, pois a medicação pode causar deformações no feto e colocar em risco a vida de ambos (mãe e filho), tendo manifestado, expressamente, o desejo realizar a laqueadura tubária.

Ainda de acordo com a aludida declaração, a Apelante não pode fazer uso de anticoncepcional, conforme laudo médico anexado à inicial, subscrito pela médica
Sandra Regina Magalhães
(CRM/MT 5961).

Para o Juiz
a quo
, com o advento da Lei 13.146/2015, que alterou substancialmente a Lei 9263/96, não se cogita de incapacidade absoluta as pessoas maiores de 16 anos, e sim a incapacidade relativa.

Por isso, o Juiz sentenciante concluiu que, apesar de a Apelante estar interditada, submetida à curatela de sua mãe
Heloisa Helena Xavier Costa
desde 24/11/2015, por ter sido diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID10: F20.0), não a considerou absolutamente incapaz para os atos da vida civil, razão porque julgou improcedente o pedido de esterilização compulsória.

Sem embargo ao fundamento acima adotado, no meu modo de ver, o pedido formulado pela Apelante, pessoa relativamente incapaz para os atos da vida civil, versa sobre
esterilização voluntária
, e não compulsória, o que significa que a pretensão inicial não encontra óbice no artigo 6.º, inciso IV, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

O planejamento familiar no âmbito das pessoas com deficiência, segundo Diniz, “
consiste em provocar a ideologia da normalidade, pois, através da reprodução social, definem-se os padrões familiares
”
(2014 apud DIEHL F. 2017)
. Apesar dos estigmas sociais existentes em torno da deficiência, todos têm assegurado o direito à concepção e à descendência, podendo,
mutatis mutantis
, abrir mão da sua fertilidade quando manifestada livremente pelo relativamente incapaz.

Feitas essas considerações, peço
vênia
ao douto Relator para divergir do seu entendimento.

A Apelante, com 35 anos de idade, mãe de 01 (um) filho, com capacidade civil para os atos do próprio corpo e fertilidade, tem direito subjetivo ao ato cirúrgico de
laqueadura tubária
, sobretudo porque já provas de risco à sua vida e/ou do futuro concepto, em virtude da forte medicação contínua.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
e julgo procedente o pedido de Alvará Judicial formulado por
Glaziela Xavier
, atinente à realização da cirurgia de laqueadura tubária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 19 DE AGOSTO DE 2020:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020